Tribunal: CARF
Processo: 15868.000846/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000846/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.248 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
PEDRO SERGIO SUART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
COM
PLANO
DE
SAÚDE.
ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para os exercícios de 2006 e 2008, na hipótese em que o cônjuge e os filhos
beneficiários constarem do plano de saúde do titular, embora podendo ser
considerados dependentes perante a legislação tributária, contudo sem
utilizarem das referidas deduções ou por apresentarem declaração no modelo
completo, os valores podem ser deduzidos pelo titular que realizou
integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se parcialmente a glosa sobre as despesas declaradas, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com o plano
Santa Casa de Saúde de Araçatuba, no valor total de R$ 3.926,06, referente a participação de sua
esposa e filhos, Claudete Corassa Suart, Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa
Suart, relativo aos anos-calendário de 2005 e 2007.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000846/2009-63
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio do Auto de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Física, de fls. 58/66.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa dos
valores abaixo discriminados, correspondentes à Dedução Indevida de Despesas
Médicas, por se tratarem de despesas relativas a pessoas não declaradas como
dependentes.
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa %
31.12.2005
2.801,40
75,00
31.12.2006
3.114,48
75,00
31.12.2007
3.373,98
75,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos documentos de fls.
69/72, alegando, em síntese, que:
As despesas médicas referem-se a gastos do contribuinte e de seus dependentes, isto é,
esposa e dois filhos, e foram deduzidos corretamente nas respectivas declarações do
IRPF, em conformidade com o artigo 80, § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000, de
26.03.1999;
A argumentação de que somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que foram consideradas dependentes não
pode prevalecer, uma vez que não está prevista nas leis;
Os dependentes incluídos na Declaração de IRPF, o são apenas para a dedução de
dependentes, conforme artigo 77, do Decreto no 3.000, de 26.03.1999 e artigo 4o, inciso
III, da Lei 9.250 de 1995, e cuja definição está contida no art. 35 da Lei 9.250 de 1995.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do auto de infração e o encerramento do
presente processo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. As despesas médicas passíveis de dedução da base de
cálculo do imposto sobre a renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Somente podem ser considerados dependentes as pessoas devidamente declaradas como
tal na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 22/12/2011 (fls. 90), o contribuinte, em 19/01/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 91/95), insurgindo-se conta a manutenção da autuação,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido da regularidade da
dedução das despesas com plano de saúde empresarial contratado pela Editora Folha da Região
de Araçatuba Ltda. junto à Santa Casa Saúde de Araçatuba, em favor de sua esposa e filhos,
dependentes não declarados, requerendo, ao final, o cancelamento da infração com a extinção e
arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 96.
Em 20/03/2024, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem apure se a esposa e os filhos do contribuinte, Claudete Corassa Suart, Randerson Gustavo
e Richardson Cristiano Corassa Suart, apresentaram DAA nos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
instruindo aos autos com as referidas DIRPF, se porventura apresentadas (fls. 103/105),
diligência efetivamente cumprida, em 17/04/2024 (fls. 107/141), retornando-me os autos, em
25/04/2024, para prosseguimento do julgamento (fls. 143).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de despesas com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa dedução das despesas com o plano Santa Casa de
Saúde de Araçatuba, por convênio firmado com a fonte pagadora Editora Folha da Região de
Araçatuba Ltda., pago em favor de sua esposa e filhos/não dependentes declarados, Claudete
Corassa Suart, Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa Suart, no valor total de
R$ 9.289,86 (R$ 2.801,40/AC2005 + R$ 3.114,48/AC2006 e R$ 3.373,98/AC2007), importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.333,71, acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas nas DAA/2006 a 2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para
efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as aludidas despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Neste ponto e como explicitado na diligência requestada, a questão no 355 do
Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução
nas declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge e filhos, cuja advertência sobre
o modelo da declaração somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF do ano-
calendário de 2006:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15868.000846/2009-63

Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício de 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis no ajuste anual os valores pagos a planos de saúde
daqueles consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes.
Com efeito, trazendo as regras para o caso concreto, quanto à esposa e os filhos,
Claudete, Randerson Gustavo e Richardson Cristiano, considerando que, embora não constando
como dependentes, apresentaram nos anos-calendários autuados DAA em separado e no modelo
simplificado (fls. 107/122 e 128/140) – com exceção apenas de Randerson Gustavo que no
exercício 2008 apresentou DAA no modelo completo (fls. 123/127) – calhando no
aproveitamento pelo Recorrente/titular do plano da despesa integral do ano-calendário de
2005 (R$ 2.801,40) e parcial do ano-calendário de 2007 (R$ 1.124,66), referente ao filho
Randerson Gustavo que não aproveitou da aludida despesa em sua DAA/2008, razão pela
qual, ancorado nas orientações fiscais editadas, afasto a glosa e o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com o plano Santa Casa de Saúde de Araçatuba, no valor
total de R$ 3.926,06, referente a participação de sua esposa e filhos, Claudete Corassa Suart,
Randerson Gustavo e Richardson Cristiano Corassa Suart, relativo aos anos-calendário de 2005 e
2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original